Tribunal: TJSP
Processo: 1014289-48.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de reparação de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso cancelamento de voo – Hipótese em que a autora foi realocada em voo para o mesmo dia – Incontroversa prestação de assistência material, com o translado ao aeroporto de São Paulo e voucher alimentação, em

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de reparação de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso cancelamento de voo – Hipótese em que a autora foi realocada em voo para o mesmo dia – Incontroversa prestação de assistência material, com o translado ao aeroporto de São Paulo e voucher alimentação, em atendimento ao disposto nos artigos 14, 21 e 27, todos da Resolução no 400/2016 da ANAC – Falha na prestação dos serviços que não causou abalo relevante à moral da apelante – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014289-48.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAILENE
ALVES DE SOUZA DOS SANTOS, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014289-48.2019.8.26.0003 -Voto no 39061
2
VOTO 39061
APELAÇÃO No 1014289-48.2019.8.26.0003
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: SAMIRA DE CASTRO LORENA
APELANTE
: RAILENE ALVES DE SOUZA DOS SANTOS
APELADA
: GOL LINHAS AÉREAS S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação “Ação de reparação de danos”
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a
demanda Inadmissibilidade Aplicação das regras do CDC
Incontroverso cancelamento de voo
Hipótese em que a
autora foi realocada em voo para o mesmo dia Incontroversa
prestação de assistência material, com o translado ao
aeroporto de São Paulo e voucher alimentação, em
atendimento ao disposto nos artigos 14, 21 e 27, todos da
Resolução no 400/2016 da ANAC Falha na prestação dos
serviços que não causou abalo relevante à moral da apelante
Dano moral não configurado Sentença mantida Recurso
improvido.
1) Cuida-se de “ação de reparação de danos” (fls. 1/7)
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 141/147, cujo relatório se adota.
A apelação é de RAILENE ALVES DE SOUZA SANTOS (fls.
151/162).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014289-48.2019.8.26.0003 -Voto no 39061
3
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Afirma que ao contrário do que entendeu a nobre magistrada
ao prolatar a r. sentença a ré não cumpriu com o que foi estabelecido pela ANAC,
uma vez que a assistência material foi precária em detrimento de todo o
transtorno advindo de longas esperas e descaso para com o consumidor.
Aduz que as telas sistêmicas juntadas pela apelada para
comprovar a prestação de auxílio material não possui valor probatório, por ser
unilateral de modo que tal prova não deveria sequer ter sido conhecida.
Sustenta que a requerida não logrou êxito em demonstrar a
sua versão dos fatos, de forma que não se desincumbiu do ônus imposto pelo
artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
Diz que resta incontroversa a falha na prestação de serviço,
hipótese em que a apelante teve seu voo cancelado sem efetivo aviso prévio,
sendo submetida a realocação em outra cidade, chegando em seu destino final
mais de 8 (oito) horas depois do horário originalmente contratado, tendo perdido
um dia de trabalho.
Aduz que os fatos narrados na exordial devem ser levados
em consideração para que os danos morais sejam fixados de modo a compensar
por todo o sofrimento enfrentado pela apelante e ao mesmo tempo cumpra o seu
caráter punitivo e pedagógico.
Requer que a r. sentença seja reformada para condenar a
apelada a pagar danos morais para a apelante no valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) e também honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §§ 11 e 12,
do CPC.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 166/176).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 179/180). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 181.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 163).
É o relatório.
2) Trata-se de ação de reparação de danos proposta por
Railene Alves de Souza dos Santos em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014289-48.2019.8.26.0003 -Voto no 39061
4
S/A, em que a autora alega que contratou a ré para a levar de Campinas para
Brasília no dia 17/06/2019. Afirma que chegou ao seu destino final com 8 horas
de atraso porque o voo que havia contratado foi cancelado sem qualquer
explicação da empresa ré. Aduz que foi realocada para um voo no mesmo dia
saindo de São Paulo.
De início cabe consignar que, não restam dúvidas que ao
presente caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que a apelante é consumidora final dos serviços prestados pela
companhia aérea apelada.
Da análise dos autos verifica-se que não se estabeleceu
controvérsia sobre o contrato de prestação de serviços de transporte aéreo
nacional de passageiro pactuado entre as partes (fls. 12), bem como quanto ao
cancelamento do voo previsto para 17/06/2019 às 7h00min, que causou o atraso
de 8 horas para a chegada na autora no seu destino, sendo a autora acomodada
para voo no mesmo dia, partindo de São Paulo (fls. 13).
Além disso, incontroverso que a ré arcou com o translado da
autora até o aeroporto de São Paulo (fls. 3).
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil que:
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de
força maior”.
E o artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor,
prevê que:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Não obstante, dispõem os artigos 12, 21 e 27, incisos I, II e
III, todos da Resolução no 400 de 13/12/2016 da ANAC que:
“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo
transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente
contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014289-48.2019.8.26.0003 -Voto no 39061
5
de 72 (setenta e duas) horas.
§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos
casos de:
I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao
do caput deste artigo; e
II - alteração do horário de partida ou de chegada ser
superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos
internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro
não concordar com o horário após a alteração.
§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em
decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer
assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do
passageiro:
I - reacomodação;
II - reembolso integral; e
III - execução do serviço por outra modalidade de transporte”.
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de
transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:
I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao
horário originalmente contratado;
II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;
III - preterição de passageiro; e
IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos
com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da
perda for do transportador”.
“Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo
transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a
bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014289-48.2019.8.26.0003 -Voto no 39061
6
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o
horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em
caso de pernoite, e traslado de ida e volta”.
No caso em análise restou comprovado que a autora foi
realocada em voo no mesmo dia e que a ré arcou com o translado para levar a
autora até o aeroporto de onde partiu o voo. Além disso, a ré demonstrou que
ofertou voucher de alimentação à autora (fls. 27).
Cabe destacar que a autora, apesar de alegar que a
prestação de auxílio foi precária, não nega que ela tenha sido prestada. Assim
não cabe acolhimento a alegação de que as telas sistêmicas apresentadas pela
ré não tenham comprovado a devida prestação do auxílio como determinado na
mencionada resolução da ANAC.
Desta forma, apesar de restar evidenciada a existência de
falha na prestação dos serviços da apelada, diante do cancelamento do voo
inicialmente contratado, tendo em vista que a mesma atendeu a todas as
obrigações determinadas pela referida resolução da ANAC, não resta
caracterizada a ocorrência de danos morais ou materiais passíveis de reparação.
Diante disso, a falha na prestação dos serviços da companhia
aérea apelada, relativa ao cancelamento do voo, com o fornecimento de toda a
assistência prevista na Resolução n° 400/2016 da ANAC, por si só não é
suficiente para causar repercussão relevante na moral da apelante, inexistindo
prova de efetivo abalo à sua honra ou imagem.
No que tange ao dano moral, é oportuno observar que, dano
moral é a “lesão de interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica,
provocada pelo fato lesivo", ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por
MARIA HELENA DINIZ "o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a
aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso,
pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência
do dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria
interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014289-48.2019.8.26.0003 -Voto no 39061
7
Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Ensina Carlos Roberto Gonçalves que “sem a prova do dano,
ninguém pode ser responsabilizado civilmente”, ainda que haja a violação de um
dever jurídico (“in” Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a ed., 2005, pág. 34).
Todavia, no presente caso, a apelante não comprovou que
tenha sofrido efetivo constrangimento, ou abalo à sua honra ou imagem, em
razão da falha na prestação dos serviços, não se verificando as hipóteses
previstas no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e no artigo 14, “caput”, do
Código de Defesa do Consumidor, tampouco nos artigos 186 e 927, ambos do
Código Civil. Cabe anotar que a apelante deixou de comprovar os alegados
danos consistente no desconto do dia de trabalho.
Desta forma, sem a existência de prova de qualquer abalo
moral à imagem ou moral da apelante, os fatos narrados na inicial configuram
mero aborrecimento do cotidiano, não se verificando qualquer repercussão
relevante à autora, ora apelante, o que afasta a pretensão de ser ressarcida por
danos morais.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO
A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes
de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso
ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea
recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor
arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014289-48.2019.8.26.0003 -Voto no 39061
8
majorado.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados
pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso
especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos
suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se
levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se
foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso
for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por
perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário
que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos
morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do
valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em
recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de
origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em
vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014289-48.2019.8.26.0003 -Voto no 39061
9
extensão, não provido”. (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). (Destaquei).
Neste mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Transporte
aéreo internacional de passageiro. Atraso no voo. Sentença de improcedência.
Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Restou incontroverso nos autos que o
voo foi cancelado para reparos na aeronave. O voo foi remarcado para o dia
seguinte e a ré prestou toda a assistência material necessária. Danos morais não
caracterizados.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(AP
n°
1033658-28.2019.8.26.0100; Relator Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro Central Cível - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora SAMIRA DE CASTRO
LORENA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada, serem
majorados para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da causa.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator